Tribunal: TJDFT
Processo: 0750094-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM POSSÍVEL NÃO OBSERVÂNCIA AO TEMA 1169 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC À CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da decisão que negou o pedido de suspensão do curso processual com base no Tema 1169 do STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia do julgado para o cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas.
II. No caso concreto, o processo original se refere à liquidação individual de uma sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefícios de alimentação atrasados desde janeiro de 1996 até a data em que o pagamento foi retomado.
III. A decisão limitou a condenação até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, em 28 de abril de 1997, para evitar duplicidade no recebimento e enriquecimento sem causa.
IV. Em relação à taxa SELIC, a Emenda Constitucional no 113/2021 determinou sua aplicação nas condenações envolvendo a Fazenda, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, a partir da publicação da emenda, recomendando a realização de dois cálculos distintos para evitar a cumulação indevida de índices: um com IPCA-E e juros de mora até 08/12/2021 e outro com a taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Os resultados desses cálculos deveriam ser somados para se chegar ao valor correto da execução.
V. Não há necessidade de liquidação da sentença, apenas a realização de cálculos pela contadoria, respeitando-se a limitação temporal até 28/04/1997 e a proibição da cumulação da taxa SELIC com outros índices, assim, não há de se cogitar em suspensão do curso processual.
VI. Agravo de instrumento desprovido.